Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Nulidades. Violação de domicílio. Usurpação de função pública. Polícia militar. Reconhecimentos pessoal e fotográfico. Autoincriminação. Contraditório e ampla defesa. Provas. Culpabilidade. Conduta social. Multa. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade. Substituição por restritiva de direitos.
1 - Legítimo o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial se as circunstâncias que antecederam o ingresso no domicílio evidenciaram a situação de flagrância.
2 - Entende o e. STJ que ”A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar” (HC 476.482/SC, DJe de 11/3/2019).
3 - O reconhecimento fotográfico e pessoal, na delegacia, em que a vítima descreve previamente as características físicas dos autores do crime, sendo do ato lavrado auto pormenorizado, atende às formalidades do art. 226 do CPP. E, havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que reforcem a autoria do crime, possível a condenação.
4 - O e. STJ entende que “A garantia constitucional de não produzir provas contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (nemo tenetur se detegere), não pode ser interpretada no sentido de se vedar a produção de qualquer tipo de prova sem a concordância do acusado. Entendimento contrário implicaria o reconhecimento da impossibilidade de se realizar, sem o consentimento do réu, a revista pessoal, o reconhecimento de pessoas, a interceptação telefônica, etc.” (AgRg no HC n. 697.827/SC, DJe de 25/2/2022).
5 - Observados o contraditório e a ampla defesa durante todo o trâmite da ação penal e não demonstrado que houve prejuízo para a defesa, não é nulo o processo.
6 - O depoimento de agentes de polícia – que participaram das investigações - é meio de prova idôneo, sobretudo se não há nada que indique que quisessem imputar aos acusados crimes que não cometeram. Provém de agente público no exercício de suas atribuições. Tem a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
7 - O fato de os apelantes manterem o filho da vítima dentro do veículo, sob a tutela de um deles, constrangendo a vítima a não reagir e garantindo o sucesso do roubo, leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiram extrapola o tipo penal do crime de roubo, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
8 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
9 - A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Se desproporcional, deve ser reduzida.
10 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
11 - Fixada pena superior a 8 anos, o regime prisional é o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, sobretudo se os apelantes são reincidentes e três circunstâncias lhes foram desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e antecedentes).
12 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a pena fixada é superior a 4 anos, por crime cometido com grave ameaça à pessoa, os réus são reincidentes e as circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social e antecedentes) lhes são desfavoráveis.
13 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
14 - Apelações providas em parte.